Tribunal: TJMT
Processo: 1025125-24.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025125-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 309.300.571-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), Teles & Stanquevicz Advogados registrado(a) civilmente como SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL.

IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO ENTRE PARTES CAPAZES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida em ação anulatória de acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa em ação que discute vício de vontade; e (ii) estabelecer se a ausência de advogado na celebração de acordo judicial entre partes capazes e a majoração do débito por encargos moratórios e remuneratórios constituem causas de anulação da transação por erro ou lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia reside na existência de vício de consentimento, matéria de natureza jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado em contabilidade ou matemática financeira.

4. A prova técnica pretendida mostra-se inútil ao deslinde da causa, pois a eventual discussão sobre as taxas de juros e encargos do contrato bancário originário não possui o condão de macular a manifestação de vontade externada no acordo judicial superveniente.

5. A ausência de advogado não invalida transação celebrada entre partes maiores e capazes, uma vez que a assistência técnica não é requisito de validade do negócio jurídico material.

6. A validade da transação judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta de dolo, coação ou erro essencial quanto ao objeto, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7. A majoração do montante devido em relação ao valor originário da inicial não caracteriza, isoladamente, a lesão prevista no art. 157 do CC, pois o acréscimo decorre da incidência de atualização monetária, juros, mora e honorários advocatícios, somados às concessões mútuas e ao parcelamento em longo prazo inerentes à própria natureza da transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de perícia contábil não gera cerceamento de defesa quando o objeto da demanda é a validade do consentimento em acordo judicial homologado. 2. A transação celebrada entre partes capazes prescinde da presença de advogado para sua validade e eficácia jurídica. 3. O aumento do valor do débito em razão de encargos contratuais legítimos e concessões mútuas em sede de composição amigável não demonstra, por si só, a existência de vício de lesão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Acordo Judicial
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a validade e eficácia do acordo judicial homologado nos autos nº 1030577-20.2021.8.11.0003, afastando a alegação de vício de consentimento. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal e revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, que suspendia os efeitos da sentença homologatória do acordo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil destinada a demonstrar a desproporcionalidade do acordo celebrado.

No mérito, afirma que a ausência de assistência jurídica no momento da celebração da transação comprometeu a formação de sua vontade, caracterizando vício de consentimento por erro substancial. Defende que, em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica, não possuía plena compreensão das consequências jurídicas do acordo homologado, tendo sido levada a assumir obrigação significativamente superior ao valor originalmente devido, circunstância que também configuraria lesão e onerosidade excessiva, autorizando a anulação do negócio jurídico.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de prova pericial ou, sucessivamente, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação anulatória.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que inexiste qualquer vício de consentimento, que a ausência de advogado não acarreta, por si só, nulidade da transação judicial e que a prova documental constante dos autos se revela suficiente ao julgamento da controvérsia (id 370423935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
HILDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação anulatória visando desconstituir o acordo judicial homologado em 01/08/2022 nos autos nº 1030577-20.2021.8.11.0003, em que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
cobrava parcelas vencidas de contrato de empréstimo consignado nº 812594764, firmado em 02/08/2019, com valor total inadimplido de R$ 32.052,24 à época da propositura da ação de cobrança.

No curso daquele processo, as partes entabularam transação judicial, inicialmente formalizada em 07/03/2022, pela qual a apelante reconheceu débito atualizado de R$ 114.697,44 e comprometeu-se ao pagamento em 96 parcelas mensais. Em 06/06/2022, as próprias partes aditaram o acordo para modificar a forma e as datas de pagamento, passando a prever 82 boletos com valores e vencimentos distintos. O acordo foi homologado por sentença em 01/08/2022.

A apelante alega que firmou o acordo sem assistência jurídica adequada, sem compreender plenamente os termos e consequências do ajuste, o que configuraria vício de consentimento por erro substancial e lesão, nos termos dos arts. 138, 139 e 157 do CC.

Da alegação de cerceamento de defesa

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide teria violado seu direito à ampla defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial contábil.

Todavia, a alegação não merece prosperar. Isto porque, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como diretor das provas, indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia instaurada não diz respeito à revisão do contrato bancário originário, tampouco à apuração de eventual excesso de encargos financeiros, mas, exclusivamente, à alegada existência de vício de consentimento capaz de invalidar acordo judicial regularmente homologado.

Nessa perspectiva, eventual perícia contábil destinada a recalcular a evolução do débito ou aferir a incidência de encargos financeiros não possuiria aptidão para demonstrar a ocorrência de erro, dolo, coação, lesão ou qualquer outro defeito da vontade previsto na legislação civil.

A validade da transação judicial depende da verificação das circunstâncias em que foi formada a manifestação de vontade das partes, matéria suficientemente esclarecida pela documentação constante dos autos.

Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar.

Do mérito

A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige a demonstração concreta de defeito apto a macular a manifestação de vontade do agente, nos termos dos arts. 138 a 165 do CC. O art. 849 do CC, por sua vez, estabelece que
"a transação somente será anulada em caso de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou ao objeto controverso"
, sendo taxativo quanto às hipóteses de invalidade da transação.

No caso em exame, a apelante não produziu qualquer prova de coação, ameaça, fraude, pressão ilegítima ou erro essencial. Os autos contêm apenas alegações genéricas de que não compreendia os termos do acordo e de que não possuía advogado no momento de sua celebração. Tais alegações, desacompanhadas de suporte probatório mínimo, não têm o condão de desconstituir ato judicial regularmente homologado.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. Sem prova concreta dos vícios alegados, não há fundamento jurídico para desconstituir transação revestida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC/15.

Nesse particular, insta salientar que a ausência de advogado no momento da celebração do acordo não invalida a transação. O ordenamento jurídico brasileiro não exige assistência técnica obrigatória para a validade de transações entre partes capazes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz"
(AgRg no REsp n. 1.343.651/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/09/2015, DJe de 14/10/2015).

Ademais, não se pode ignorar que a apelante não apenas celebrou o acordo original em 07/03/2022, como também o aditou voluntariamente em 06/06/2022, modificando a forma e as datas de pagamento. Essa participação ativa e reiterada nas negociações evidencia ciência e concordância com os termos pactuados, afastando a alegação de que desconhecia as consequências do ajuste firmado.

Quanto à alegação de lesão prevista no art. 157 do CC, também não prospera. O referido dispositivo exige, para sua configuração, a presença simultânea de dois elementos: o objetivo, consistente na desproporção manifesta entre as prestações; e o subjetivo, caracterizado pela premente necessidade ou inexperiência da parte que assumiu a obrigação desproporcional.

A apelante compara o valor original do débito inadimplido - R$ 32.052,24 - com o total consolidado no acordo - R$ 114.697,44 -, concluindo pela existência de desproporção manifesta. Essa comparação, contudo, não basta para a configuração da lesão.

O acréscimo verificado decorre da incidência de encargos contratuais, juros remuneratórios à taxa de 2,30% ao mês, juros moratórios, atualização monetária, honorários advocatícios de 10% e do parcelamento em longo prazo - 96 parcelas mensais -, elementos inerentes à inadimplência contratual e às concessões recíprocas que caracterizam a própria natureza da transação.

A apelante inadimpliu o contrato desde 2019, e o acordo foi celebrado em março de 2022, após mais de dois anos de mora, o que naturalmente implica a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Além disso, a própria transação pressupõe concessões mútuas entre as partes, nos termos do art. 840 do CC. O acordo celebrado viabilizou o parcelamento do débito em 96 prestações mensais, evitando a adoção de medidas executivas mais gravosas em face da apelante. A alegação de que o valor final aumentou não demonstra, por si só, a prestação manifestamente desproporcional exigida pelo art. 157 do CC.

Não é de se olvidar, ainda, que a situação de superendividamento da apelante, embora reconhecida judicialmente no processo nº 1036306-56.2023.8.11.0003, não configura automaticamente o elemento subjetivo da lesão. A vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova de aproveitamento consciente dessa condição pela parte contrária, não autoriza a anulação de negócio jurídico regularmente celebrado e homologado pelo Poder Judiciário.

Por fim, a alegação de violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência também não encontra respaldo nos autos. O acordo continha expressamente a discriminação dos valores pactuados, condições de pagamento e obrigações assumidas, inexistindo qualquer demonstração de que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. tenha ocultado informações, prestado dados falsos ou induzido a apelante a erro.

Aliás, neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO FOI FIRMADO SEM A PRESENÇA DE SEUS ADVOGADOS E DE QUE FOI INDUZIDO EM ERRO QUANTO AO VALOR - INSUBSISTÊNCIA - PRESCINDE DA PRESENÇA DO ADVOGADO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTES MAIORES E CAPAZES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA - AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO - VALIDADE DO ACORDO - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO VÁLIDA - MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O acordo firmado por maiores e capazes, ainda que sem a presença de advogado, tem validade entre as partes, e a alegação de vício de consentimento depende de dilação probatória, devendo ser objeto de ação própria.
(TJ-SC - AI: 50196394120218240000 SC, Relator: MONTEIRO ROCHA, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - MERO ARREPENDIMENTO -IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - "A repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença" ( AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020) - De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrado - O conjunto probatório dos autos não dá sustentação à tese da autora de que a vontade manifestada quando da celebração do acordo entabulado entre as partes, que foi objeto de homologação judicial, não foi externada de modo livre e consciente, mas mediante erro ou coação, o que seria de rigor a afastar a higidez do pacto - Preliminar rejeitada . Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50026419220178130016, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/08/2024)

Nesse contexto, a pretensão recursal revela, em essência, inconformismo posterior com as obrigações livremente assumidas, circunstância que não encontra amparo no ordenamento jurídico para fins de invalidação de transação homologada judicialmente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, permanecendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026